Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708675-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JORGE LUNARDI, IVONE MADALENA AURELIO, ELIANA MARCIA LUNARDI, FREDERICO ALVES DA SILVEIRA LUNARDI AGRAVADO: MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE DECISÃO ANTÔNIO JORGE LUNARDI e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 24323622) que indeferiu o pedido de penhora mensal de 10% dos proventos de aposentadoria da devedora, nos seguintes termos: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Malgrado a existência de seletos julgados favoráveis ao pleito da parte credora, mas que não ostentam caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. CONCLUSÃO COM FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "O salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes." (AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019) A conclusão do acórdão recorrido consona com jurisprudência firmada no STJ. 2. O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais demandaria a alteração das premissas fáticoprobatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1522679/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA DO STJ, publicado em DJe 02/10/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1306358, 07190292820208070000, Relatora Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, publicado no DJe 15/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1302938, 07101789720208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 3/12/2020) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente. Promova o credor o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Os agravantes-exequentes sustentam que a remuneração da devedora é impenhorável somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à sua subsistência e de sua família, sendo lícita a penhora de 10% dos proventos de sua aposentadoria até o integral pagamento da dívida. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de penhora mensal de 10% dos proventos de aposentadoria recebidos pela agravada-executada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, até o pagamento total da dívida. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Preparo (id. 24323611). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O valor postulado no cumprimento provisório de sentença, atualizado em 4/3/21, era de R$ 2.990,37 (id. 24323622). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. Os agravantes-exequentes requerem a penhora mensal de 10% dos proventos de aposentadoria da agravada-devedora, diretamente na fonte pagadora, até satisfação total do débito. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Consoante consulta ao portal da transparência do governo do Distrito Federal, juntada aos autos pelos agravantes-exequentes, a agravada-executada é professora de educação básica aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e recebe proventos de aposentadoria bruto no valor de R$ 20.091,24, e recebe liquido o valor de R$14.796,24 (id. 24323622). Nesse contexto, é admitida a penhora mensal de 10% dos proventos de aposentadoria da devedora até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família. No entanto, embora esteja configurada a probabilidade do direito, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, para se deferir a medida, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de março de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora